Tribunal: TJSP
Processo: 1008201-93.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
*AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. Contrato de locação de imóvel não residencial. Ação ajuizada pela locatária. Apresentação de pedido reconvencional de cobrança pelo Espólio demandado. SENTENÇA de procedência da Ação e da Reconvenção. APELAÇÃO só da autora locatária, que visa à reforma parcial da sentença para o reconhecimento da inépcia da pretensão reconvencional, pugnando subsidiariamente pela

Ementa:
*AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. Contrato de locação de imóvel não residencial. Ação ajuizada pela locatária. Apresentação de pedido reconvencional de cobrança pelo Espólio demandado. SENTENÇA de procedência da Ação e da Reconvenção. APELAÇÃO só da autora locatária, que visa à reforma parcial da sentença para o reconhecimento da inépcia da pretensão reconvencional, pugnando subsidiariamente pela improcedência da Reconvenção. EXAME: ausência de apresentação de planilha pormenorizada do débito cobrado que não implica em inépcia da Reconvenção, mormente ante a apresentação regular da causa de pedir, com pedidos compatíveis e conclusão logicamente decorrente dos fatos narrados, "ex vi" do artigo 330, §1o, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida a autora ao Patrono do Espólio demandado que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*